Tribunal: TJPA
Processo: 0802928-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802928-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: CINTIA WANILY OLIVEIRA MENDES SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Concurso público. Candidato aprovado em cadastro de reserva. Nomeação. Tutela de urgência. Ausência de requisitos. Recurso desprovido.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que dá provimento ao agravo de instrumento

para cassar a decisão que concedeu a tutela antecipada;

2- O cerne da lide consiste em aferir se presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada para deferimento do pedido da agravante que, aprovada em cadastro de reserva, pretende a nomeação e posse no cargo de Professor Licenciado Pleno - Mag.04: Pedagogia – Educação Infantil, considerando a preterição por contratação de servidores em caráter precário;

3- O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração;

4- Para dizer o direito, no caso, é necessária a dilação probatória, caso contrário poderia ser efetivada ilegalidade tanto quanto à discricionariedade da Administração Pública, quanto em relação à preterição de candidatos aprovados em colocação anterior à agravante;

5- Em sede de agravo de instrumento, não cabe o esgotamento da lide, o que configuraria indevida supressão de instância;

6- Observado o caráter perfunctório da presente decisão, afigura-se a ausência da probabilidade do direito, porquanto a aprovação do candidato em cadastro de reserva afasta o direito vindicado; e a alegada preterição deve ser apurada na instrução do processo. Tal situação reverte o perigo de dano para o ente público;

7- Agravo interno conhecido e desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do CPC

Jurisprudência relevante citada: vide voto.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14 a 24/04/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 21962224) interposto por
CINTIA WANILY OLIVEIRA MENDES SANTANA

em face de decisão monocrática (Id 21368893) que dá provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão que concedeu a tutela antecipada.

A Recorrente conta que é profissional da educação e foi aprovada em cadastro de reserva, no concurso público nº 02/2020, para o cargo de professor licenciado pleno Mag. 4 Pedagogia - educação infantil, com classificação 270ª (ducentésima septuagésima) e já foram convocados até a classificação 214ª (ducentésima décima quarta) do cadastro de reserva.

Alega que, houve a chamada de profissionais temporários para ocupar as vagas das quais pleiteia, do que se entende que há necessidade de profissionais para preenchimento das vagas na administração pública Municipal de Belém. Que a Administração Pública tem 273 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS) cargos vacantes supervenientes à abertura do certame e contrata e renova temporários para ocupar as mesmas funções dos aprovados no cadastro de reserva. Aduz evidenciada a preterição considerando que, em 13/07/2023, a SEMEC publicou termo aditivo para renovar 90 (NOVENTA) temporários para ocupar o mesmo cargo da agravante.

Sustenta que o § 1º do artigo 21 da Lei Orgânica do Município veda a contratação de temporários quando há cargos vacantes e que é remansosa Jurisprudência nos Tribunais Superiores que garante ao Aprovado no Cadastro de Reserva o Direito à nomeação quando Administração Pública tem Cargos Vagos e há preterição por Funcionários como Contratos Precários.

Requer a retratação da decisão, ou dado integral provimento ao Agravo Interno em comento, para revogar a decisão.

Contrarrazões ao agravo interno (Id 22720032).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança em que a autora formulou pedido liminar de nomeação no cargo para o qual foi aprovada em cadastro de reserva na 270ª colocação. A impetrante alega preterição em virtude de, posteriormente ao resultado do concurso, ter ocorrido a contratação de temporários o mesmo cargo ofertado no concurso.

Concedida a liminar nos seguintes termos:

. “A impetrante pleiteia a tutela jurisdicional, visando a proteção do seu direito a convocação, nomeação e posse ao cargo “401 – PROFESSOR LICENCIADO PLENO - MAG.04: PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO INFANTIL”, aprovada e classificada em 270° lugar – vagas ofertadas: 123.

A causa de pedir se origina da preterição de candidatos aprovados e classificados fora das vagas ofertadas ao referido cargo, ao passo que o Município de Belém, ainda durante a validade do certame, formaliza contratos temporários, para o mesmo cargo que a Impetrante logrou êxito.

Neste sentido, entendo que o caso reclama a aplicação da tese fixada no Tema n° 784 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, cito:

Tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Diante das razões expostas, defiro a liminar, para determinar aos impetrados que promovam a imediata convocação, nomeação e posse da impetrante Cintia Wanily Mendes Santana, ao cargo efetivo “401 – PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO INFANTIL”, junto ao quadro de pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Educação.” (Grifo nosso)

O Município interpôs o presente agravo de instrumento, julgado monocraticamente procedente para cassar a decisão de primeira instância, considerando incoerente a nomeação da candidata não aprovada dentro das vagas sem comprovação de que já estaria na vez de nomeação.

Inconformada a impetrante interpôs o presente agravo interno, sustentando ter direito à nomeação pois configurada a preterição, no caso, pois o Município contratou temporários para ocupar cargos vacantes ofertados no certame.

O cerne da lide consiste em aferir se presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada para deferimento do pedido da agravante que, aprovada em cadastro de reserva, pretende a nomeação e posse no cargo de Professor Licenciado Pleno - Mag.04: Pedagogia – Educação Infantil, considerando a preterição por contratação de servidores em caráter precário.

Sobre a pretensão da agravante, o STF já firmou o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público nas vagas previstas no edital para cadastro reserva só possui direito à nomeação quando há preenchimento das vagas por outras formas de contratação ou caso não seja observada a ordem de classificação durante o prazo de validade do concurso.

Destaco as seguintes teses:

Tema 683
da repercussão geral: "Ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame”.

Tema 784 da repercussão geral: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

No caso concreto, a agravante ressalta vários pontos alegando configurada a preterição e a necessidade de observância das teses firmadas pela Corte Suprema.

Ocorre, entretanto, que, para dizer o direito, no caso, é necessária a dilação probatória, caso contrário poderia ser efetivada ilegalidade tanto quanto à discricionariedade da Administração Pública, quanto em relação à preterição de candidatos aprovados em colocação anterior à agravante.

Ressalto que, em sede de agravo de instrumento, não cabe o esgotamento da lide, o que configuraria indevida supressão de instância.

Neste sentido, observado o caráter perfunctório da presente decisão, afigura-se a ausência da probabilidade do direito, porquanto a aprovação do candidato em cadastro de reserva afasta o direito vindicado; e a alegada preterição deve ser apurada na instrução do processo e não com atropelo de procedimento por esta via. Tal situação reverte o perigo de dano para o agravado.

Desse modo, cabe a observância do § 3º do art. 300 do CPC, segundo o qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nesse contexto, evidenciada a ausência da concomitância dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme determina o art. 300 do CPC. Impõe-se a manutenção da decisão monocrática que dá provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão do juízo de origem que concedeu a liminar.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 14 de abril de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/04/2025